Tribunal: TJBA
Processo: 8052494-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052494-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: R. F. ATACADO LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

AGRAVADO: SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUINO DA SILVA

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. INTELIGÊNCIA DO

ARTIGO 300, §1º DO CPC. PARTE QUE NÃO É HIPOSSUFICIENTE. PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO. OFERECIMENTO DA GARANTIA NÃO CONFIGURA ÔNUS EXCESSIVO. RAZOABILIDADE DA MEDIDA
.

JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO INTERNO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº

805
2494-45
.2024.8.05.0000
,
em que é Agravante o

R. F. ATACADÃO LTDA

e Agravad
o
o
SEA RIVER PRODUTOS NÁUTICOS LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de______________2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça